Tribunal: STF
Processo: RE 1443007
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO: RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual foi dado provimento, em parte, ao recurso extraordinário interposto por Allianz Seguros S.A., “para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem a fim de que julgue a apelação como entender de direito, observando a inaplicabilidade do Tema RG nº 210 ao caso” (e-doc. 79).



    2. A embargante Cargolux Airlines International S.A. aponta a ocorrência de obscuridade na decisão impugnada, aduzindo não competir ao Supremo Tribunal Federal, mas ao Superior Tribunal de Justiça, verificar se as limitações às indenizações estabelecidas na Convenção de Montreal se aplicam às seguradoras, por se tratar de matéria infraconstitucional, cabendo a esta Corte apenas afastar os efeitos vinculantes do Tema RG nº 210 no caso de transporte internacional de cargas.



    2.1. Afirma, ainda, a ocorrência de omissão, por não ter sido fundamentada a distinção entre o caso concreto e o que decidido pela Segunda Turma no ARE nº 1.164.624/SP, precedente suscitado nas contrarrazões e no qual se teria asseverado a aplicação da Convenção de Montreal ao transporte internacional de cargas, ante o disposto no art. 178 da Constituição da República (e-doc. 82).



    3. Kuehne+Nagel Serviços Logísticos Ltda. também opôs embargos declaratórios, alegando a existência de obscuridade no tocante à ausência de delimitação de indenização relativamente às seguradoras na Convenção de Montreal e a contrariedade ao que decidido no ARE nº 1.164.624/SP (e-doc. 84).



    4. A embargada Allianz Seguros S.A., em contrarrazões, afirma inexistir vício na decisão questionada e destaca que o Tema RG nº 210, “não se aplica às ações regressivas ajuizadas por seguradoras, cujo direito está protegido pelo Código Civil, e não pelo Código de Defesa do Consumidor” (e-doc. 88).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Assiste razão, em parte, à embargante, pois houve nas contrarrazões (e-doc. 46) menção à existência do referido precedente em sentido diverso do constante da decisão ora embargada, sem que houvesse qualquer manifestação a respeito. Passo, então, ao exame da omissão apontada.



    6. Tanto nestes autos quanto no ARE nº 1.164.624/SP discute-se a incidência, ou não, do que decidido no Tema RG nº 210 ao transporte internacional de cargas. Eis a ementa e a tese do paradigma: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”



    (RE nº 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/05/2017, p. 13/11/2017).  



     “Tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extra patrimoniais.“



    7. Na decisão embargada, assentei a não incidência do Tema RG nº 210 no caso concreto, por entender que o referido paradigma da repercussão geral somente seria aplicável ao transporte aéreo internacional de passageiros e ao extravio de bagagens, não alcançando, assim, o transporte internacional de cargas e as ações de ressarcimento de seguradora contra empresa transportadora.



    8. O precedente da Segunda Turma citado nas contrarrazões e sobre o qual não houve manifestação está assim ementado: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Transporte aéreo internacional. Perdimento de carga. Aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal. Tema 210, da repercussão geral. 4. Existência de declaração. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.”



    (ARE nº 1.164.624-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 17/06/2020; grifos nossos).



    9. Nesse julgado, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, consignou o seguinte:



    “De fato, reconheço que o tema 210 trata da limitação de indenizações, com fundamento na Convenção de Varsóvia e Montreal, por danos decorrentes de extravio de bagagem. No entanto, como é próprio da sistemática da repercussão geral, este Tribunal pacificou a questão jurídica de fundo, qual seja: a controvérsia acerca da possibilidade de limitação de indenização por legislação internacional especial, devidamente incorporada à ordem jurídica brasileira. Nesse sentido, cito o seguinte trecho de meu voto no referido precedente, de minha relatoria:



    ‘Aliás, com base nos fundamentos acima alinhavados, penso que é de se concluir pela prevalência da Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe afirmar a mesma conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas normativos’. (Grifos nossos)



    Na oportunidade, esta Corte posicionou-se em prol da aplicabilidade do art. 178 da Constituição Federal e da Convenção de Varsóvia e Montreal não apenas nos casos de extravio de bagagem, mas também quando fosse suscitado qualquer outro aparente conflito normativo entre a referida Convenção e o Código de Defesa do Consumidor.



    Cumpre destacar que, devolvidos os autos ao Tribunal de origem com base no tema 210, para fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, o Tribunal a quo deixou de aplicar o entendimento do STF, uma vez que supostamente o caso concreto não se enquadraria à tese firmada. 



    Segundo o Tribunal local, o evento danoso e o dano ocorreram após o desembarque da mercadoria, apreendida pela autoridade fiscal, e não extraviada ou avariada durante o transporte (eDOC 3, p. 113). Considerando que não houve perda durante o transporte, mas sim após o desembarque, não deveriam ser aplicadas as limitações da Convenção de Varsóvia e Montreal.



    Não obstante, cumpre destacar que a Convenção se aplica a transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, compreendendo todo o período durante o qual a carga se acha sob custódia do transportador, para fins de responsabilização, nos termos do art. 18.3 da Convenção, a seguir transcrito:



    ‘Artigo 18 – Dano à Carga



    1. O transportador é responsável pelo dano decorrente da destruição, perda ou avaria da carga, sob a única condição de que o fato que causou o dano haja ocorrido durante o transporte aéreo.



    2. Não obstante, o transportador não será responsável na medida em que prove que a destruição ou perda ou avaria da carga se deve a um ou mais dos seguintes fatos:



    a) natureza da carga, ou um defeito ou um vício próprio da mesma;



    b) embalagem defeituosa da carga, realizada por uma pessoa que não seja o transportador ou algum de seus prepostos;



    c) ato de guerra ou conflito armado;



    d) ato de autoridade pública executado em relação com a entrada, a saída ou o trânsito da carga.



    3. O transporte aéreo, no sentido do número 1 deste Artigo, compreende o período durante o qual a carga se acha sob a custódia do transportador.



    4. O período do transporte aéreo não abrange qualquer transporte terrestre, marítimo ou por águas interiores, efetuado fora de um aeroporto. Todavia, quando dito transporte se efetue durante a execução de um contrato de transporte aéreo, para o carregamento, a entrega ou o transbordo, todo dano se presumirá, salvo prova em contrário, como resultante de um fato ocorrido durante o transporte aéreo. Quando um transportador, sem o consentimento do expedidor, substitui total ou parcialmente o transporte previsto no acordo entre as duas partes como transporte aéreo por outra modalidade de transporte, o transporte efetuado por outro modo se considerará compreendido no período de transporte aéreo’.



    A Convenção ainda tutela a entrega da carga (art. 13.1) e as formalidades de aduana, de polícia ou outras autoridades públicas (art. 16.1). Nesse sentido, não há motivo para que a ocorrência do dano após o embarque afaste, por si só, a aplicabilidade da Convenção, porquanto a carga ainda estava sob responsabilidade do transportador no âmbito aeroportuário.



    Por fim, restando demonstrada a aplicabilidade da Convenção de Varsóvia e Montreal ao caso, de acordo com o que esta Corte decidiu no RE 636.331, ressalto que não há como, em sede de recurso extraordinário, analisar questão relativa à existência ou não de declaração de valor superior das mercadorias, de declaração especial de valor da carga ou de pagamento de taxa suplementar. Tal providência demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável no âmbito do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Concluo, por fim, que devem ser aplicadas as limitações de indenizações impostas nas Convenções de Varsóvia e Montreal, nos moldes de tese fixada no tema 210, da sistemática de repercussão geral.” (grifos no original)



    10. Anoto que o Ministro Gilmar Mendes também foi o Relator do paradigma do Tema RG nº 210, de cujo voto colho os seguintes excertos:



    “Entendo que, no caso, devem prevalecer os acordos internacionais, especialmente a Convenção de Varsóvia, em relação ao disposto sobre o Código de Defesa do Consumidor, pelas razões que passo a expor.



    (...)



    Ao que me parece, a solução dessa controvérsia passa pela consideração de, pelo menos, três aspectos: (1) o possível conflito entre o princípio constitucional que impõe a defesa do consumidor e a regra do art. 178 da Constituição Federal; (2) a superação da aparente antinomia entre a regra do art. 14 da Lei 8.078/90 e as regras dos arts. 22 da Convenção de Varsóvia e da Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional; e (3) o alcance das referidas normas internacionais, no que se refere à natureza jurídica do contrato e do dano causado.



    (...)



    É certo que a Constituição Federal em vigor incluiu a defesa do consumidor no rol dos direitos fundamentais, no art. 5º, inciso XXXII (“XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”), e também entre os princípios da ordem econômica, no art. 170, inciso V, mas é também o próprio texto constitucional, já em redação originária, que determinou a observância dos acordos internacionais, quanto à ordenação do transporte aéreo internacional. 



    Refiro-me à regra do art. 178 do texto constitucional, que dispõe: 



    ‘Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. 



    Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras’. 



    O teor da norma transcrita, que já constava da redação original da Constituição de 1988, é claro ao impor a compatibilização entre a competência legislativa interna, em matéria de transporte internacional, e o cumprimento das normais internacionais, adotados pelo Brasil, na matéria. 



    Por isso, diante dessas duas diretrizes – uma que impõe a proteção ao consumidor e outra que determina a observância dos acordos internacionais – em matéria de transporte aéreo, cabe ao intérprete construir leitura sistemática do texto constitucional a fim de que se possam compatibilizar ambos os mandamentos.



    Em segundo lugar, quanto à aparente antinomia entre o disposto no Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia e demais normais internacionais sobre transporte aéreo, deve-se considerar que, nesse caso, não há diferença de hierarquia entre os diplomas normativos em conflito. 



    Os diplomas normativos internacionais em questão não gozam de estatura normativa supralegal de acordo com a orientação firmada no RE 466.343, uma vez que seu conteúdo não versa sobre a disciplina dos direitos humanos.



    Sendo assim, a antinomia deve ser solucionada pela aplicação ao caso em exame dos critérios ordinários, que determinam a prevalência da lei especial em relação à lei geral e da lei posterior em relação à lei anterior.



    Em relação ao critério cronológico, vale destacar que os acordos internacionais em questão são mais recentes do que Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. De fato, embora o Decreto 20.704, que promulga o texto original da Convenção de Varsóvia, tenha sido publicado em 24 de novembro de 1931, as modificações que sucessivamente sofreu são posteriores ao Código de Defesa do Consumidor. 



    (...)



    Ambos os diplomas, como se nota, são posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, lei publicada em 12.9.1990, o que justificaria a prevalência das normas internacionais, com base no critério cronológico. 



    De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.



    No mesmo sentido, vale trazer à baila trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do RE 351.750, no qual se lê:



    ‘04 .Os atributos da especialidade e da generalidade, que apartam as normais gerais das especiais, derivam de um juízo de comparação entre duas normas. Norma geral e norma especial não são geral e especial em si e por si, mas sempre relativamente a outras normas.



    Assim, uma norma é geral em relação à outra, pode ser tida como especial em face de um terceira.



    Por outro lado, a norma geral é dotada de uma compreensão [conjunto das notas de cada norma] menor e de uma extensão [sujeitos aos quais cada norma se dirige] maior, ao passo que a norma especial é dotada de uma compreensão maior e de uma extensão menor.



    05. Consumado o juízo de comparação, teremos que o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código Civil. Não obstante, se o compararmos com o Código Brasileiro de Aeronáutica e com as disposições de Varsóvia, teremos ser ele lei geral em relação – repito para deixar claro – ao Código Brasileiro de Aeronáutica e às disposições da Convenção de Varsóvia’.



    Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em rigor, não apresentam o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então, de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro), que dispõe: 



    ‘§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.



    De acordo com a disposição transcrita, tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional.



    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto. 



    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis. 



    Em terceiro lugar, assentadas essas premissas, cumpre examinar ainda a eficácia e o alcance das disposições constantes do art. 178 da Constituição Federal e também do art. 22 da Convenção de Varsóvia. 



    Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a modalidade de contratos e a natureza da indenização abrangida pelas regras internacionais. 



    Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão “transporte internacional” é definida no art. 1º da Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, nos seguintes termos: 



    ‘2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins da presente Convenção’. 



    A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.



    Aliás, com base nos fundamentos acima alinhavados, penso que é de se concluir pela prevalência da Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe afirmar a mesma conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas normativos.” (grifos nossos).



    11. Dessa forma, percebo que, embora o caso sob exame no Tema RG nº 210 esteja relacionado ao transporte internacional de passageiros e ao Código de Defesa do Consumidor, nele foi analisado o alcance do art. 178 da Constituição da República, no que prevê que o transporte internacional deve observar os acordos firmados pela União. 



    12. Em suas análises, o Ministro Gilmar Mendes consignou a prevalência das Convenções de Varsóvia e de Montreal sobre as normas internas gerais, diante do princípio da especialidade, tendo assentado, inclusive, que as disposições previstas nas referidas normas internacionais teriam aplicação também ao transporte internacional de cargas. Isso porque as referidas convenções têm por escopo unificar as regras relativas ao transporte aéreo internacional.



    13. Desse modo, ao reanalisar a hipótese dos autos, entendo ser necessário rever meu entendimento pessoal externado na decisão ora embargada para adequá-lo ao posicionamento da Segunda Turma, externado no precedente citado nas contrarrazões ao recurso extraordinário e nestes declaratórios e, assim, reconhecer a aplicação do Tema RG nº 210 ao transporte internacional de cargas.



    14. No mais, mesmo revelando os autos ação regressiva de seguradora em virtude de dano causado em transporte aéreo internacional de carga (e-doc. 2), não há como afastar a aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal. 



    15. Conforme asseverado no acórdão contra o qual foi interposto o recurso extraordinário, a seguradora, na ação regressiva, sub-rogar-se ao contratante do transporte aéreo internacional, ficando, logicamente, vinculada ao ajuste então celebrado. Assim, é de rigor reconhecer que o acórdão recorrido (e-doc. 27), proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao julgar a lide com base nas Convenções de Varsóvia e de Montreal, decidiu de acordo com o Tema RG nº 210 e a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    16. Nessa linha, são os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



     “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG. 1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.133.572-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j.  30/08/2019, p. 13/09/2019; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de cargas. Avaria. Indenização. 4. Incidência ao caso do entendimento fixado no julgamento do tema 210 da repercussão geral, que não faz distinção entre transporte de bagagens e de carga. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.394.380-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não diverge do que decidido no RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18.12.2009, Tema 210. 2. Em referido paradigma, o Plenário reconheceu a repercussão do Tema e, no mérito, concluiu que são aplicáveis tanto o limite indenizatório como o regramento estabelecidos na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 3. Assentou, ainda, que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros e cargas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação geral interna. 4. A mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie, uma vez que a controvérsia cinge-se à prevalência de normas e tratados internacionais, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sobre as regras internas de caráter geral. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.447.140-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/03/2024,p. 08/03/2024; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, acolho, em parte, estes embargos de declaração para, aplicando-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e negar seguimento ao recurso extraordinário interposto por Allianz Seguros S.A. (e-doc. 39).



    18. Ficam prejudicados os argumentos suscitados nestes declaratórios alusivos à existência de contradição na decisão embargada, bem como os embargos de declaração opostos por Kuehne+Nagel Serviços Logísticos Ltda. (e-doc. 84).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator